Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735126-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO JUN JI SHIGUTI, ELIANE DE FARIA JUNQUEIRA, WANDERLEY AKIRA SHIGUTI, VALERIA DA SILVA CRUZ SHIGUTI, CRISTIANE SAYURI SHIGUTI, ALEXANDRE GIOVANINI FUSCALDI AGRAVADO: ROBERTO CORDEIRO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO JUN JI SHIGUTI e outros contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum n.o 0715639-14.2025.8.07.0020 ajuizada pelos agravantes em desfavor de ROBERTO CORDEIRO GONÇAVES, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata desocupação do imóvel localizado na Quadra 210, Lote 04, Bloco A, Apartamento 1.701, Praça Martim Pescador, Águas Claras. Inconformados, recorrem os agravantes, cujas razões foram acostadas no ID 75376925. A decisão de ID 75555850 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, uma vez que, ao que tudo indica, é intempestivo. Os agravantes alegam que o recurso deve ser considerado tempestivo. Mencionam que o único advogado dos agravantes estava de atestado no dia 20/08/2025, de forma que, o recurso foi protocolado em 21/08/2025. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi prolatada em 24/07/2025. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifico que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 28/07/2025, sendo publicada no dia 29/07/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 30/07/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 19/08/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 21/08/2025. Com efeito, entendo que não há justa causa para a não interposição do recurso no prazo legal, conforme prevê o art. 223 do CPC. O advogado dos agravantes apresentou atestado odontológico datado de 20/08/2028, todavia, o prazo recursal já havia expirado em 19/08/2025. Assim sendo, o recurso é manifestamente intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora